Tribunal: TJDFT
Processo: 0748968-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESCOLA PÚBLICA. PROFESSOR. ALUNA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento nos artigos 311 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 312, caput, CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, uma vez presentes os indícios de autoria criminosa, justifica-se a aplicação da prisão cautelar a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

4. É admissível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos pena máxima, restando preenchendo, assim, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. O risco de perseverança do agente na cena delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.